Tribunal: TJDFT
Processo: 0757791-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão embargado não padece do vício de omissão alegado, porquanto o medicamento pretendido já foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, de maneira que inaplicável o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a ordem de suspensão dos processos definida pela Corte Suprema naquele tema se restringe aos recursos especiais e extraordinários, não abrangendo os recursos de apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.